Tribunal: TJMT
Processo: 1006021-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006021-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.424.584/0001-58 (AGRAVADO), BRUNO FRANCA FERREIRA registrado(a) civilmente como BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA RENAJUD –
PENHORA DE DIVERSOS VEÍCULOS –
EXCESSO DE PENHORA COMPROVADO
– NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO – MEDIDA EXTREMA E RIGOROSA – ALTERAÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS AUTOMÓVEIS – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
– REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA OMISSIVA DA PARTE EXECUTADA – FIXAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na hipótese,
é de se reconhecer que há excesso de penhora, eis que os veículos penhorados estão estimados em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquanto que o valor da dívida é de R$
404.578,76 (quatrocentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos
).

A restrição de circulação impede a realização de licenciamento anual, de circulação do veículo e de transferência, medida que se revela extremamente gravosa. No caso, a imposição de restrição de transferência sobre os veículos já atende ao objetivo da penhora, pois garante a satisfação da execução, eis que impede o registro de mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, ou seja, impossibilita que a Executada, ora agravante, disponha dos bens, possibilitando porém o pagamento do licenciamento do automóvel.

No que diz respeito à insurgência contra a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial, está evidenciado nos autos que o Recorrente não atendeu o comando legal tempestivamente, razão pela qual é se faz
necessária a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1006021-60.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTHAN AYTHEE LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos
do Cumprimento de Sentença
n.o 1020473-25.2016.8.11.0041 ajuizado por
SOLUÇÃO COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA.
, arbitrou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão da resistência da Agravante/Executada ao cumprimento da determinação judicial.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que há excesso na execução/penhora, eis que o valor atualizado da dívida é R$ 404.578,76 (quatrocentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), ao passo que a restrição determinada pelo juízo contabiliza a quantia de R$ 1.178.197,00 (um milhão cento e setenta e oito mil cento e noventa e sete reais).

Assevera que a restrição à transferência de veículo é medida suficiente para garantir o pagamento da dívida, sendo desnecessária a imposição de vedação à circulação do veículo, a qual se mostra mais gravosa.

Pontua que a multa se revela incabível, eis que não houve descumprimento da decisão, pois o Agravante informou o endereço dos veículos, conforme determinado.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo deferimento da concessão da tutela antecipada recursal para que fosse suspensa a execução, bem como determinado a liberação da restrição de circulação dos veículos.

No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada, “
mantendo-se tão somente a restrição de transferência nos veículos que bastem para o pagamento do débito, reconhecendo o excesso de penhora, bem como seja afastada a multa arbitrada
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 83382981).

Contrarrazões apresentadas no ID. 87187960.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Solução Comercial de Cosméticos LTDA.
ajuizou Ação Monitória em desfavor de
Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda.

Os pedidos formulados na Exordial foram julgados procedentes, razão pela qual a Autora pugnou pelo início do cumprimento de sentença (ID. 19129327 – autos principais).

Durante a instrução dos atos expropriatórios, em 23/09/2019, foi determinado pelo juiz
a quo
a realização de buscas por meio do sistema RENAJUD, para localização de bens móveis da parte Executada. Conforme ID. 24541342 (autos principais), foram localizados 15 veículos.

Após a determinação da restrição dos veículos, em 11/10/2019, a Executada manifestou-se nos autos alegando que houve excesso na execução, eis que a soma dos valores da avaliação dos bens móveis localizados está muito acima do valor da obrigação. Alternativamente, “requereu seja modificada a restrição imposta, qual seja, a circulação, para imposição de restrição à transferência do veículo” (ID. 24920343 – autos principais).

Ato contínuo, em 23/01/2020, o juiz
a quo
não analisou o pleito da Executada, mas determinou a intimação desta para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço para localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD (ID. 27863062 – principais).

Embora intimada, a Executada não atendeu ao comando judicial, conforme se vê da certidão constante no ID. 29108348 (principais).

Em virtude da injustificada resistência ao cumprimento da determinação judicial, em 21/10/2020, o juiz de primeiro grau arbitrou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em face da Executada/Agravante, em razão da sua injustificada resistência ao cumprimento da determinação judicial.

A referida decisão deu azo à interposição do vertente recurso por
Brasil Minério Mineração Sultan Aythee
, sob a alegação de que houve excesso na execução.

Além disso, ressaltou que a restrição à transferência dos veículos é medida suficiente para garantir à execução.

Por fim, pleiteou pela revogação da multa, eis que “
não restou configurado o descumprimento da decisão, tendo a executada incluído, em sua petição que discutiu o excesso de penhora, apresentado o endereço de localização dos veículos
”.

Pois bem. Em que pese ao costumeiro acerto do juiz singular, constata-se que na hipótese há um flagrante excesso de penhora, eis que os 15 veículos de propriedade da Executada estão avaliados em pouco mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme se vê no documento de ID 24920345 – autos de origem -, enquanto que o valor da dívida, em 28/06/2019, era de R$ 404.578,76 (quatrocentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Assim, descabe a penhora da totalidade dos bens móveis de propriedade da Executada para saldar a dívida de valor bem inferior.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. BEM IMÓVEL AVALIADO EM VALOR MUITO SUPERIOR AO DA DÍVIDA EXECUTADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. REDUÇÃO DE PENHORA. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 874, INCISO I, DO CPC/15. AGRAVO PROVIDO. Verificando-se que foi penhorado imóvel em valor muito superior à execução, mesmo havendo a informação da Receita Federal, sobre a existência de diversos imóveis em nome do executado, e em valores mais aproximados do débito, impõe-se a redução da penhora, com a liberação do imóvel de maior valor, nos termos do inciso I, do art. 874, do CPC/15. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 14014797220198120000. Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte. 3.a Câmara Cível. Julgado em 11/07/2019).

AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. BENS IMÓVEIS AVALIADOS EM VALOR MUITO SUPERIOR AO DA DÍVIDA EXECUTADA. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO PROVIDO. Constata-se que foram penhorados seis imóveis do executado, avaliados em montante correspondente a aproximadamente o triplo da quantia executada. Assim, ainda que os bens possam ser eventualmente arrematados em leilão judicial por valor inferior ao da avaliação, impõe-se reduzir a constrição, com a liberação do imóvel de maior valor. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2256999-28.2018.8.26.0000. 31.a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Antonio Rigolin. Julgado em 08/02/19).

Como se vê, não há meios para a manutenção da penhora realizada, eis que o valor atualizado da dívida é de R$ 404.578,76 (quatrocentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), enquanto que o valor dos bens penhorados supera o patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), razão pela qual deve ser adequada a penhora realizada na instância singela, a teor do artigo 874 do CPC.

Ademais, vale ressaltar que a medida de restrição de circulação dos veículos penhorados revela-se deveras gravosa, visto que engloba a impossibilidade de licenciamento anual e da livre circulação do veículo.

Não obstante exista a necessidade de proteção ao direito do credor, que de fato possui justo direito ao recebimento de dívida inserta em título executivo, deve-se ter em vista a disposição trazida no CPC/15, segundo a qual, "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado" (art. 805,
caput
).

Assim, é certo que a imposição de restrição de transferência sobre o veículo já atende ao objetivo da penhora, qual seja, garantir a satisfação da execução, pois impede o registro de mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, ou seja, impossibilita que a Executada, ora Agravante, disponha do bem, possibilitando porém o pagamento do licenciamento do veículo e a mobilidade da Agravante.

Por fim, no que tange ao pedido atinente à revogação da multa, não assiste razão à Agravante.

O artigo 774 do CPC dispõe que o comportamento omisso e comissivo da parte executada configura ato atentatório à dignidade da justiça, sobretudo quando o executado dificulta ou embaraça a realização da penhora, ou ainda, resiste injustificadamente às ordens judiciais.

Partindo dessa premissa, no que diz respeito à insurgência contra a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial, está evidenciado nos autos que a Recorrente não atendeu o comando legal tempestivamente.

Conforme relatado minuciosamente, a Agravante/Executada, muito embora intimada da decisão que determinou que informasse o endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD, quedou-se inerte.

Nessa esquadra processual, ao meu ver, não merece reparos a decisão judicial que determinou a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão do reiterado descumprimento do comando judicial pela Agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUITA OMISSIVA DA PARTE EXECUTADA. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 774 DO CPC. Hipótese em que a execução se alastra há anos, opondo-se a parte executada na satisfação do crédito ao deixar de atender às reiteradas manifestações do juízo, seja para informar bens passíveis de constrição, seja para fornecer o seu endereço atualizado. Fixação de multa prevista no parágrado único do artigo 774 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS – AI: 70084091271, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 16/07/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2020).

Portanto, não há falar em revogação da multa arbitrada na instância singela, eis que a Executada não cumpriu o comando judicial tempestivamente.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
determinar a alteração da constrição dos veículos para restrição de transferência, bem como
reconhecer que há excesso de
penhora
, cabendo ao juízo de origem reduzir ou transferir a penhora para outros bens, nos termos do art. 874 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021